Tribunal: TJSP
Processo: 1092448-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ingresso. 64a Final da 'Champions League' em Madri (2018-19). Operadora StubHub. 'Overselling'. Ingresso não entregue aos compradores. Preço pago já reembolsado. Dano moral já indenizado. Pretensão de indenização de todas as despesas da viagem. Impossibilidade. Dano material inexistente. O jogo pode ter sido perdido, mas não a viagem. A viagem, mesmo amargada, pode ser

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ingresso. 64a Final da 'Champions League' em Madri (2018-19). Operadora StubHub. 'Overselling'. Ingresso não entregue aos compradores. Preço pago já reembolsado. Dano moral já indenizado. Pretensão de indenização de todas as despesas da viagem. Impossibilidade. Dano material inexistente. O jogo pode ter sido perdido, mas não a viagem. A viagem, mesmo amargada, pode ser aproveitada. O que os apelantes pretendem é que a apelada custeie a integralidade da sua viagem, incluindo passagens aéreas, hospedagem, câmbio, transporte, alimentação e até mesmo lazer. E isso não pode ser autorizado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092448-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDRÉ LUIZ SILVA RICARDO e GUSTAVO FERNANDES FIGUEIREDO, é
apelado EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
21a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1092448-05.2019.8.26.0100
Apelantes: André Luiz Silva Ricardo e outro
Apelada: EVENTBIS Brasil Tecnologia para Eventos e Tickets Ltda.
Voto n. 18.833
COMPRA E VENDA. Ingresso. 64a Final da
'Champions League' em Madri (2018-19).
Operadora StubHub. 'Overselling'. Ingresso
não entregue aos compradores. Preço pago
já reembolsado. Dano moral já indenizado.
Pretensão de indenização de todas as
despesas da viagem. Impossibilidade. Dano
material inexistente. O jogo pode ter sido
perdido, mas não a viagem. A viagem,
mesmo amargada, pode ser aproveitada. O
que os apelantes pretendem é que a apelada
custeie a integralidade da sua viagem,
incluindo passagens aéreas, hospedagem,
câmbio, transporte, alimentação e até mesmo lazer. E isso não pode ser
autorizado. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 181/185, cujo relatório adoto, proferida pelo
juiz da 21a Vara Cível do Foro Central da Capital, Dr. Márcio Teixeira
Laranjo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos “para condenar
a requerida somente no pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 15.000,00 para cada autor, devidamente
atualizado desde a presente data e acrescido de juros moratórios
legais desde a citação”, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação para o
advogado dos autores e em 5% sobre o valor da condenação para o
advogado da ré.
Segundo os recorrentes, autores, a sentença
deve ser reformada, em síntese, “para que a Apelada seja condenada
a arcar com todo o dano material comprovadamente suportado, no
montante de R$ 24.501,76 (vinte e quatro mil quinhentos e um reais
e setenta e seis centavos) para o Apelante André e de R$
11.566,45 (onze mil quinhentos e sessenta e seis e quarenta e cinco
centavos), para o Apelante Gustavo”.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 201/203)
e respondido (fls. 211/223).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento. O juízo de
primeiro grau, sem dúvidas, deu solução adequada ao caso.
Quanto ao cerne da irresignação (rejeição do
pedido de indenização por danos materiais), assim constou da sentença:
“apesar de haver elementos de prova suficientes para constatar que
os autores viajaram à Madri com o intuito precípuo de assistirem ao
jogo de futebol, não se pode desconsiderar que usufruíram de cinco
dias na capital espanhola, ou seja, do transporte aéreo de ida e
volta à Europa, da acomodação contratada no hotel, das refeições
realizadas, etc. Tais despesas, portanto, com a devida vênia, não
caracterizam danos materiais, porque os autores delas desfrutaram.
A este respeito, observo que os autores chegaram em Madri em 30
de abril p. p. e naquele mesmo dia tomaram conhecimento da
indisponibilidade dos ingressos, gerando os danos morais acima
considerados no arbitramento da indenização, e lá permaneceram até
a data do retorno originalmente previsto, optando, por óbvio, por
usufruir da viagem à importante cidade europeia. A viagem para
Espanha não estava limitada ao jogo de futebol realizado no dia
seguinte à chegada dos autores. O descumprimento da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
assumida pela ré, referente ao jogo de futebol, ainda que tenha sido
o objetivo principal da programação dos autores, não pode tornar
graciosa toda a viagem, hipótese em que ficaria evidente a
desproporcionalidade entre o ato ilícito e a benefício patrimonial
concedido aos requerentes. Evidente que a frustração de não
poderem comparecer ao estádio é enorme, mas afirmar que, por
isso, todos os gastos da viagem devem ser ressarcidos pela ré,
envolvendo transporte aéreo e terrestre, estadia, gastronomia,
eventuais souvenires, etc, não tem razoabilidade” [grifei] (fls.
184/185).
Pois bem.
Ainda que o evento esportivo em questão (64a
Final da Liga dos Campeões da UEFA em Madri, Espanha) tenha sido a
razão de ser da viagem interacional dos apelantes, fato é que, mesmo
com o inesperado cancelamento dos ingressos adquiridos pelo o que os
apelantes já foram reparados tanto na esfera material (devolução do
preço pago) quanto na esfera moral (indenização fixada na sentença) ,
bem ou mal, mal ou bem, os apelantes puderam aproveitar a viagem e a
estadia em Madri, cidade de inegável valor turístico.
Em suma: o jogo pode ter sido perdido, mas não
a viagem. A viagem, mesmo amargada, pode ser aproveitada.
O que os apelantes pretendem é que a apelada
custeie a integralidade da sua viagem, incluindo passagens aéreas,
hospedagem, câmbio, transporte, alimentação e até mesmo lazer. E isso
não pode ser autorizado.
Rigorosamente, essas despesas de viagem não
podem ser consideradas “dano” passível de reparação, pois não
configuram legítimo “prejuízo” dos apelantes. E mesmo que pudessem,
não haveria nexo de causalidade que pudesse justificar a sua reparação,
observada a teoria da causalidade adequada adotada pelo ordenamento
jurídico brasileiro (Sergio Cavalieri Filho, “Programa de responsabilidade
civil”, 9a edição, São Paulo, Atlas, 2010, p. 50).
Posto isso, nego provimento ao recurso. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do
advogado da parte apelada para 10%, mantida a base de cálculo utilizada
na sentença e não impugnada oportunamente.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica